Tribunal: TJSP
Processo: 2193536-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de processamento em conjunto dos inventários e, com relação à simulação, reportou-se às decisões já proferidas. Inventário de Gervázio e de sua esposa Almezinda que já corre em conjunto há mais de seis anos, de modo que o acréscimo de mais um inventário, do herdeiro falecido, não atende ao comando do artigo 672 do CPC, nem o princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de processamento em conjunto dos inventários e, com relação à simulação, reportou-se às decisões já proferidas. Inventário de Gervázio e de sua esposa Almezinda que já corre em conjunto há mais de seis anos, de modo que o acréscimo de mais um inventário, do herdeiro falecido, não atende ao comando do artigo 672 do CPC, nem o princípio da celeridade processual. Alta carga de litigiosidade entre as partes. Herdeiros que são distintos. Necessidade de que os inventários corram em separado. Hipótese, ademais, que beira à litigância de má-fé a parte agravante insistir no pedido de colação do valor do imóvel rural, haja vista que já foi apreciado pelas decisões constantes dos autos, além de o tema já ter sido apreciado em ação autônoma, inclusive objeto de recurso já julgado por este Colegiado. Recurso a que se nega provimento na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2193536-44.2020.8.26.0000, da Comarca de
Birigüi, em que são agravantes ISABEL RODRIGUES CORREA,
VINICIUS CHRISOSTOMO CORREA e LUCAS CHRISOSTOMO CORREA, são
agravados VALDIR CHRISOSTOMO CORREA, GELVANIO CHRISOSTOMO
CORREA, REGINA CHRISOSTOMO CORREA, REGINALDO CHRISÓSTOMO
CORRÊA, VANDERLEI CHRISOSTOMO CORREA e MAÍRA RODRIGUES
CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso na parte
conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18379
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2193536-44.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGÜI - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
AGRAVANTES: ISABEL RODRIGUES CORREA E OUTROS
AGRAVADOS: REGINALDO CHRISÓSTOMO CORRÊA E OUTROS
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
que
indeferiu o pedido de processamento em
conjunto dos inventários e, com relação à
simulação, reportou-se às decisões já
proferidas. Inventário de Gervázio e de
sua esposa Almezinda que já corre em
conjunto há mais de seis anos, de modo
que o acréscimo de mais um inventário, do
herdeiro falecido, não atende ao comando
do artigo 672 do CPC, nem o princípio da
celeridade processual. Alta carga de
litigiosidade entre as partes. Herdeiros
que são distintos. Necessidade de que os
inventários corram em separado. Hipótese,
ademais, que beira à litigância de má-fé
a parte agravante insistir no pedido de
colação do valor do imóvel rural, haja
vista que já foi apreciado pelas decisões
constantes dos autos, além de o tema já
ter sido apreciado em ação autônoma,
inclusive objeto de recurso já julgado
por este Colegiado. Recurso a que se nega
provimento na parte conhecida.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a respeitável decisão de fls.
48, que, nos autos do inventário, indeferiu o pedido de
processamento em conjunto dos inventários e, com relação à
simulação, reportou-se às decisões já proferidas.
Sustentam os recorrentes que tomaram
conhecimento do falecimento de um dos herdeiros, postulando
que os inventários corram em conjunto com os de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genitores, bem como que o bem doado pelos inventariados seja
trazido à colação.
O recurso foi regularmente processado,
respondido e sobrevieram informes judiciais as fls. 797/798.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de inventários dos bens deixados
por Gervásio e da esposa Almezinda. Com o passamento de um
dos herdeiros, Valdinei, os agravantes postulam que seja
processado terceiro inventário também em conjunto.
Todavia, como bem salientou o Magistrado
“a quo na decisão agravada, “não se verifica no caso
quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 672
do CPC. A uma, os herdeiros de Gervásio Chrisostomo Correa e
Almezinda de Jesus Silva Correia são diferentes dos herdeiros
de Valdinei Chrisostomo Correa. A duas, porque este não era
cônjuge de qualquer um dos autores da herança do presente
inventário, mas sim descendente. No mais, porque não as
partilhas são distintas e independentes.
Por fim, o presente feito tramita há mais
seis anos, conta com mais de seiscentas páginas e inexiste
consenso entre os herdeiros. Por tais motivos, com fundamento
no artigo 672, Parágrafo Único do CPC, julgo inconveniente ao
interesse das demais partes e celeridade processual a
cumulação de mais um inventário nestes autos”.
De fato, os herdeiros de Gervázio e
Almezinda são distintos dos de Valdinei, a impossibilitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumulação de inventários, pois dificultaria ainda mais o
trâmite do processo que já corre por anos a fio, com alta
carga de litigiosidade entre as partes e violaria o princípio
da celeridade processual.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu
cumulação de inventário. Requisitos do art.
672,
CPC não atendidos. Ausência de identidade entre bens e herdeiros. Pluralidade de herdeiros dificultaria o
andamento do processo. Tramitação conjunta
afrontaria celeridade e economia processual.
Agravo não provido” (Agravo de Instrumento no
2051735-14.2018.8.26.0000, Relator Edson Luiz
de Queiroz, j. 02/04/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
INVENTÁRIO
E
PARTILHA

Pretensão
de
cumulação
de
inventários

Impossibilidade
de
processamento conjunto. Hipótese dos autos
que não se amolda a nenhuma das situações
previstas
no
artigo
672,
do
NCPC

Necessidade
de
identidade
de
herdeiros.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso improvido” ((Agravo
de Instrumento no 2071072-23.2017.8.26.0000,
Relator Fábio Podestá, j. 11/10/2017).
No
mais,
verifica-se
que
beira
à
litigância de má-fé a parte agravante insistir no pedido de
colação do valor do imóvel rural, haja vista que já foi
apreciado pelas decisões de fls. 211, 668, 682 e 698, todas
dos autos principais, seja porque o tema já foi decidido em
ação autônoma, inclusive foi objeto de recurso já julgado por
este Colegiado (Apelação de n. 1005727-27.2016.8.26.0077,
fls. 832/838).
Fica mantida, portanto, a decisão tal
como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isto, nega-se provimento ao recurso
na parte conhecida.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator